Tribunal: TJDFT
Processo: 0726594-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Furto. Princípio da insignificância. Regime inicial. Estabelecimento prisional compatível.

1 - Ainda que o valor do objeto furtado seja inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, não se aplica o princípio da insignificância se o réu, além de reincidente, tem maus antecedentes em crimes contra o patrimônio.

2 - Reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), o regime prisional pode ser o semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, sobretudo se, quando cometido o crime, o réu se encontrava no gozo de benefício concedido pelo juiz da execução (art. 33, § 2o, “c” e § 3o, do CP).

3 – Apelação não provida.